Tribunal: TJMT
Processo: 1000653-84.2024.8.11.0026
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000653-84.2024.8.11.0026
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELDMAR CAMARGO SCARPATT - CPF: 005.578.981-10 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMUNICAÇÃO À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. PODER GERAL DE CAUTELA. CONTRADITÓRIO. NATUREZA INFORMATIVA. LEGITIMIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por intempestividade e determinou o envio de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de suposta advocacia predatória, fundamentado na identificação de padrão sistemático de condutas processuais inadequadas pela patrona do agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a determinação judicial de comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil sobre indícios de litigância predatória constitui excesso jurisdicional ou medida legítima de preservação da ordem processual.

III. Razões de decidir

3. A comunicação de fatos à entidade de classe dos advogados encontra respaldo no poder geral de cautela do magistrado e nas diretrizes estabelecidas pela Recomendação 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça para combate à litigância abusiva. 4. O princípio do contraditório não se aplica à fase de mera comunicação de fatos à Ordem dos Advogados do Brasil, uma vez que tal ato possui natureza meramente informativa, sem caráter sancionatório imediato. 5. A identificação de padrão sistemático de condutas processuais inadequadas, caracterizado pela multiplicidade de ações com características similares e repetição de estratégias processuais questionáveis, justifica a adoção de medida preventiva para preservar a eficiência do sistema judiciário. 6. A determinação não constituiu fundamento para o não conhecimento do recurso, que se baseou exclusivamente na intempestividade, tratando-se de registro necessário diante do dever de coibir práticas contrárias à dignidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A comunicação judicial à Ordem dos Advogados do Brasil sobre indícios de litigância predatória constitui medida legítima fundamentada no poder geral de cautela, possuindo natureza meramente informativa e não violando o princípio do contraditório, que será assegurado no eventual processo disciplinar subsequente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, III; 1.003, § 5º; Recomendação CNJ 159/2024, art. 1º e Anexo A.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível 10068695220238260358, Rel. Des. Rosana Santiso, j. 03/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
ELDMAR CAMARGO SCARPATT
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT nos autos dos embargos à execução movida em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
, monocrática proferida pelo eminente Desembargador Relator que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade e determinou, de ofício, o envio de expediente à Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Mato Grosso para apuração de suposta advocacia predatória ou captação irregular de clientela.

O presente recurso tem origem na decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta pelo agravante, fundamentando-se na intempestividade do recurso. Conforme consignado na decisão agravada, a sentença foi disponibilizada eletronicamente em 21/11/2024, com ciência registrada em 25/11/2024, e o termo final para a interposição do recurso de apelação foi fixado em 16/12/2024. Contudo, a apelação foi protocolada somente em 30/12/2024, o que levou o Relator a concluir pela ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, nos termos do artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

Afirma também que a decisão agravada extrapolou os limites da análise recursal ao imputar à sua patrona a prática de advocacia predatória e irregularidade na representação processual, com envio de ofício à OAB/MT. Argumenta que tais considerações são desprovidas de fundamentação probatória, violam a presunção de boa-fé e o devido processo legal, além de não constituírem fundamento legítimo para o não conhecimento da apelação, sendo matérias que devem ser tratadas exclusivamente na esfera administrativa da Ordem.

Sustenta ainda que a atuação do advogado, em regra, é pautada pela presunção de boa-fé, e que a mera repetição de teses ou a utilização de um
modus operandi
semelhante em ações contra instituições financeiras não configura, por si só, advocacia predatória ou captação irregular de clientela. Afirma que é prática comum e legítima que advogados se especializem em determinadas áreas do direito e, em defesa dos interesses de seus clientes, utilizem estratégias processuais análogas em casos que apresentam similitude fática e jurídica. Argumenta que a busca pela concessão da justiça gratuita, mesmo que indeferida em primeiro grau, é um direito assegurado à parte hipossuficiente, e que a interposição de recurso contra o indeferimento desse benefício faz parte do exercício regular do direito de ação e de defesa.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para cassar a determinação de envio de ofício à OAB/MT, por manifesta ilegalidade e excesso, em razão da violação ao contraditório, à ampla defesa e à incompetência do Poder Judiciário para pré-julgar a conduta ética da advogada. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requer que a determinação de ofício à OAB/MT seja modificada, para que se limite a comunicar os fatos processuais relevantes, sem qualquer juízo de valor ou pré-julgamento da conduta da advogada, respeitando-se as prerrogativas profissionais e o devido processo legal.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo interno, tampouco manifestação da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto
por
ELDMAR CAMARGO SCARPATT
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT nos autos dos embargos à execução movida em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
, monocrática proferida pelo eminente Desembargador Relator que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade e determinou, de ofício, o envio de expediente à Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Mato Grosso para apuração de suposta advocacia predatória ou captação irregular de clientela.

A controvérsia central reside na análise dos limites da função jurisdicional quando da comunicação de fatos à entidade de classe dos advogados, especialmente no que concerne à forma e ao conteúdo de tal comunicação.

Quanto às considerações feitas na decisão agravada acerca da conduta da patrona da agravante e à determinação de envio de ofício à OAB/MT, verifico que não há qualquer excesso ou extrapolação dos limites da análise recursal.

A Recomendação n. 159, de 23 de outubro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece diretrizes para o tratamento adequado dos casos de litigância abusiva, definindo esta como "
o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário
" (art. 1º).

O Anexo A da referida Recomendação elenca as condutas processuais potencialmente abusivas, dentre as quais se destacam, para o caso em análise:

"Distribuição de ações judiciais semelhantes, com petições iniciais que apresentam informações genéricas e causas de pedir idênticas, frequentemente diferenciadas apenas pelos dados pessoais das partes envolvidas, sem a devida particularização dos fatos do caso concreto" (item 7);

"
Concentração de grande volume de demandas sob o patrocínio de poucos(as) profissionais, cuja sede de atuação, por vezes, não coincide com a da comarca ou da subseção em que ajuizadas, ou com o domicílio de qualquer das partes
" (item 13).

O conjunto probatório dos autos revela exatamente este padrão de conduta por parte da patrona da agravante, que possui centenas de demandas em face de instituições financeiras no segundo grau de jurisdição, adotando o mesmo
modus operandi
em todas elas: pedido inicial de justiça gratuita sem comprovação; inércia diante do indeferimento; e posterior interposição de agravo interno.

Tal padrão de comportamento suscita fundados indícios de litigância predatória, que visa mais à obtenção de honorários sucumbenciais que à efetiva tutela dos direitos das partes representadas, contribuindo para o abarrotamento do Poder Judiciário e para o comprometimento da prestação jurisdicional.

A análise não se limitou a um caso isolado, mas considerou um padrão de comportamento verificado em centenas de demandas, conforme expressamente consignado na decisão. Esta abordagem sistêmica revela-se adequada para a identificação de condutas que possam comprometer a eficiência do sistema judiciário.

A determinação de envio de ofício à OAB/MT para apuração de eventual prática de advocacia predatória ou captação irregular de clientela, encontra respaldo no poder geral de cautela do magistrado (art. 139, III, do CPC) e configura providência cautelar diante dos indícios verificados.

O princípio do contraditório não se aplica à fase de comunicação de fatos à Ordem dos Advogados do Brasil, uma vez que tal comunicação não constitui decisão sancionatória, mas mera transmissão de informações para conhecimento da entidade competente. O contraditório será plenamente assegurado no eventual processo disciplinar que venha a ser instaurado pela OAB, momento em que a advogada terá ampla oportunidade de defesa.

Quanto à alegada violação ao contraditório, verifica-se que o princípio não se aplica à fase de mera comunicação de fatos à entidade de classe, uma vez que tal ato não possui natureza sancionatória, mas meramente informativa. O contraditório será plenamente assegurado no eventual processo disciplinar que venha a ser instaurado pela OAB, conforme jurisprudência consolidada do STJ

A comunicação judicial à entidade de classe possui natureza meramente informativa, não gerando qualquer consequência imediata para o profissional. O devido processo legal será observado no âmbito do processo disciplinar, caso a Ordem dos Advogados entenda pela necessidade de sua instauração.

A determinação de comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil revela-se proporcional e adequada diante da gravidade dos fatos identificados. A multiplicidade de ações com características similares e a repetição de condutas processuais inadequadas justificam a adoção de medida preventiva para preservar a eficiência do sistema judiciário.

Trata-se de medida preventiva que em nada viola o devido processo legal ou a presunção de boa-fé, uma vez que cabe à entidade de classe a apuração e eventual aplicação de sanções, observando-se o contraditório e a ampla defesa na esfera própria. Com efeito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INOBSERVÂNCIA DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS PARA EMENDA À INICIAL . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA LITIGÂNCIA PREDATÓRIA MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . As exigências impostas para a emenda da petição inicial encontram respaldo no art. 139, III e IX, do CPC, visando esclarecer elementos essenciais à demanda e assegurar a legitimidade da provocação jurisdicional, especialmente diante de indícios de práticas de advocacia predatória. 4. O descumprimento das determinações judiciais pelo autor, especialmente a ausência de comparecimento pessoal em cartório para ratificação das procurações e a não apresentação de declaração de próprio punho, justifica o indeferimento da petição inicial . 5.
A expedição de ofícios ao NUMOPEDE e ao Tribunal de Ética da OAB é medida legítima, considerando os indícios de ajuizamento em massa de ações padronizadas e o potencial desvio de finalidade no uso do processo judicial, em conformidade com as recomendações administrativas da Corregedoria Geral de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça
. 6. Não há razão para que o feito tramite sob segredo de justiça, posto que não preenchida nenhuma das hipóteses autorizadoras do art . 189 do CPC. 7. A tentativa infundada de rediscutir a matéria decidida na r. sentença via embargos de declaração justifica a manutenção da multa prevista no art . 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: "(i) a exigência de emenda à petição inicial, para esclarecimento de fatos essenciais e prevenção de litigância predatória, é legítima e deve ser cumprida sob pena de indeferimento da inicial; (ii)
a expedição de ofícios ao NUMOPEDE e ao Tribunal de Ética da OAB é medida legítima em casos de indícios de advocacia predatória, em conformidade com recomendações administrativas e normativas do CNJ e da Corregedoria Geral da Justiça".
(TJ-SP - Apelação Cível: 10068695220238260358 Mirassol, Relator.: Rosana Santiso, Data de Julgamento: 03/02/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 03/02/2025)

Ademais, importa ressaltar que tais considerações não constituíram o fundamento para o não conhecimento do recurso, que se baseou exclusivamente na sua intempestividade. Tratou-se, na verdade, de registro necessário diante do dever de coibir práticas contrárias à dignidade da justiça.

Por fim, quanto à alegada ofensa aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas, tenho que não assistir razão à agravante. O princípio da primazia da resolução de mérito, embora orientador do sistema processual civil brasileiro, encontra limites na necessidade de observância dos pressupostos processuais e das condições da ação, bem como na coibição de práticas abusivas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão agravada, inclusive no que se refere à determinação de envio de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026